Tribunal: TJSP
Processo: 2164589-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2164589-14.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Piedade, em que é embargante JOÃO
ANTONIO SAEZ CERVANTES, é embargada SIMEIA VIEIRA GOES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164589-14.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 19.184
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2164589-14.2019.8.26.0000.50001
Comarca: Piedade (2a Vara)
Embargante: João Antonio Saez Cervantes
Embargado: Simeia Vieira Goes Leite
Juíza: Francisca Cristina Muller de Abreu Dall'Aglio
Voto n. 19.184
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
284/288, afirmando ser omisso e contraditório quanto à aplicação do artigo
300, § 3o, do CPC, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, posto que, se o valor for liberado à embargada neste momento, e
sobrevindo decisão de mérito no processo reconhecendo a ausência de
responsabilidade do embargante pelo acidente, corre-se o risco de que o
mesmo não venha a receber de volta o valor que depositou, bem como no que
tange à inexistência de probabilidade do direito alegado pela embargada, eis
que o fato de o embargante ser o proprietário do imóvel não leva à inexorável
conclusão quanto à sua suposta responsabilidade pela queda da árvore, não
havendo ainda nos autos a necessária dilação probatória, não se verificando a
presença do fumus boni Iuri. Por fim, aduz não haver conduta exigível de sua
parte, uma vez que se simplesmente tivesse cortado ou retirado a árvore como
exigia e embargada e como deduz a petição inicial, teria cometido crime
ambiental, nos termos do artigo 39 da lei 9.615/98, cabendo tais providências
exclusivamente ao Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164589-14.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 19.184
3
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164589-14.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 19.184
4
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
O Acórdão é expresso no sentido de que:
Como constou da decisão que indeferiu a liminar, é
inconteste que a agravada foi vitimada pela queda de uma
árvore na propriedade do recorrente, e em princípio, o
proprietário responde pelos danos provocados por suas
coisas, a não ser que prove que decorreram de eventos
imprevisíveis ou inevitáveis, estando presentes o fumus
boni iuris e o periculum in mora, que pode decorrer do
retardamento na realização do tratamento dentário
necessário, pois há rejeição dos implantes, com perda
óssea horizontal da arcada dentária superior, e a agravada
alega não possuir condições financeiras para o custeio
imediato do tratamento.
A responsabilidade pelo fato da coisa é objetiva.
Assim, conclui-se que estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela de urgência, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Quanto à alegação de irreversibilidade, tal possibilidade
não impede a concessão da tutela de urgência em situações excepcionais,
como a presente, em que é maior o risco inverso, pois como preleciona José
Roberto dos Santos Bedaque3: "não se pode desprezar, porém, a possibilidade
de situações extremas, em que se permite a satisfatividade irreversível da
tutela antecipada, sob pena de perecimento do direito. Se a única forma de se
3 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Código de Processo Civil Interpretado. 3a ed. São Paulo : Atlas,
2008, p.83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164589-14.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 19.184
5
evitar essa consequência e assegurar a efetividade do processo for antecipar
efeitos irreversíveis, não se pode excluir de plano a medida".
Como proprietário do imóvel tinha o dever de fiscalizar
constantemente as condições da árvore de grande parte, ainda mais que já
teria solicitado avaliação à Policial Ambiental no ano de 2012, evidenciando
que suspeitava das más condições da espécie, além de isolar e local e acionar
o Poder Público para as providências necessárias.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Por fim, não houve afronta ao artigo 300, § 3o, do CPC.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.